Tribunal: TJES
Processo: 5004880-98.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004880-98.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARIA DOS SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, NÃO TER SOLICITADO NENHUM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO, CONTUDO VERIFICOU QUE VINHA SOFRENDO DESCONTOS INDEVIDOS EM SUA APOSENTADORIA. ALEGA QUE, APÓS ACIONAR O PROCON, VEIO A SABER QUE FOI TOMADO EMPRÉSTIMO EM SEU NOME JUNTO AO BANCO PAN, E A QUANTIA FOI TRANSFERIDA PARA CONTA MANTIDA JUNTO AO REQUERIDO NUBANK. AFIRMA QUE JAMAIS ABRIU CONTA EM REFERIDO BANCO. PUGNA PELA DEVOLUÇÃO DO NUMERÁRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:
“
I - DETERMINAR que o requerido efetue de forma definitiva o cancelamento do contrato de nº 363262971-7, bem como cesse os descontos; II – CONDENAR o requerido a restituir à autora os valores descontados em seu benefício, com incidência de correção monetária desde os descontos e juros a contar da citação, com a apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, tendo em vista que os descontos continuaram a ocorrer no decorrer do processo; III - CONDENAR o requerido a pagar à autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ”.
RECURSO INOMINADO DO BANCO REQUERIDO EM QUE PUGNA PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
EM QUE PESE O ALEGADO, ENTENDO QUE O PROJETO DE SENTENÇA HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU ANALISOU DETIDAMENTE AS PROVAS ACOSTADAS E OBSERVOU QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONFORME VISUALIZADO NOS AUTOS A AUTORA É PESSOA IDOSA E SIMPLES, SENDO SURPREENDIDA COM A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INCUMBE UM ZELO AINDA MAIOR NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO COM CONSUMIDOR IDOSO (HIPERVULNERÁVEL), SOBRETUDO, NO QUE DIZ RESPEITO À PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CLARAS, OSTENSIVAS E VERDADEIRAS. AINDA QUE SEJA RECONHECIDA A POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DIGITAL, COM UTILIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL, O FORNECEDOR DEVE ASSEGURAR UMA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE LIVRE E CONSCIENTE AO CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL, PRESTANDO-LHES TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À COMPREENSÃO DO OBJETO DO CONTRATO E DE SUAS IMPLICAÇÕES. HOUVE FALHA NO SIGILO DOS DADOS DA AUTORA, O QUE PERMITIU QUE TERCEIRO FRAUDADOR FIZESSE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM NOME DA REQUERENTE. É DEVER DOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS REDOBRAR A VIGILÂNCIA NO SENTIDO DE IMPEDIR A PROLIFERAÇÃO DE GOLPES, ADOTANDO MECANISMOS DE PROTEÇÃO, JÁ QUE É ALVO DESTE TIPO DE FRAUDE. FATO QUE SE INSERE NO RISCO DA ATIVIDADE. A SENTENÇA MERECE REFORMAS, PORÉM, QUANTO À DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO. ENTENDO QUE COMPETE AO BANCO PAN CUMPRIR REFERIDA DETERMINAÇÃO, POIS OS DESCONTOS NA APOSENTADORIA DA AUTORA ESTÃO SENDO FEITOS EM SEU FAVOR. A MESMA REGRA SE APLICA QUANTO À DETERMINAÇÃO PARA CESSAR OS DESCONTOS NA APOSENTADORIA DA AUTORA, TENDO EM VISTA QUE TAIS DESCONTOS VEM SENDO FEITOS POR OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SEQUER FOI ACIONADA JUDICIALMENTE. NÃO É POSSÍVEL À RECORRENTE CUMPRIR TAL DETERMINAÇÃO. DESTA FORMA, CABE À RECORRIDA BUSCAR JUNTO AO BANCO PAN O CANCELAMENTO DE PROPALADO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, GARANTINDO-LHE O DIREITO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO, PARA QUE CESSEM OS DESCONTOS E SEJA-LHE RESTITUÍDO O VALOR DESCONTADO DE SUA APOSENTADORIA.
EM RELAÇÃO À
OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS, ESTES DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS CONFORME RAZOABILIDADE.

SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA EXCLUIR DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM TERCEIRO E RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS DA APOSENTADORIA DA AUTORA. NO RESTANTE, MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE O RESULTADO DO RECURSO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)